Tribunal: TJSP
Processo: 1002670-48.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Apelação. Home Care. Falecimento da autora no curso do processo. Astreintes devidas ao credor da obrigação. Caráter patrimonial. Transmissibilidade aos herdeiros. Multa devida. Observância a razoabilidade. Valor fixado em seu teto máximo. Ausência de enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Recurso desprovido.